Tribunal: TJMMG
Processo: 2000543-65.2025.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000543-65.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 14/10/2025 Publicação: 23/10/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 1 E 3 DESTE TRIBUNAL. TRANSFERÊNCIA POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 665 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AVALIAÇÃO ANUAL DE DESEMPENHO (AADP). INSTRUMENTO DE GESTÃO. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENQUADRAMENTO TÍPICO DA CONDUTA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de prescrição e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por André Barbosa Mourão contra a sentença que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada por ele ajuizada em desfavor do Estado de Minas Gerais, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial. Na sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 46), o juízo substituto da 3ª Auditoria Judiciária Militar estadual (AJME) rejeitou a preliminar de prescrição, com fundamento na Súmula n. 3 deste eg. Tribunal, a qual estabelece o termo final do prazo prescricional como a ativação da punição, e não a notificação do militar. No mérito, concluiu pela legalidade da transferência por conveniência da disciplina, classificando-a como ato discricionário de gestão e ressaltando a independência das esferas. Afastou a alegação de bis in idem nas Avaliações Anuais de Desempenho Policial (AADPs), compreendendo-as como instrumento de avaliação contínua. Por fim, validou a sanção disciplinar, entendendo que o conteúdo do ofício expedido pelo autor extrapolou o caráter institucional e configurou o uso indevido de prerrogativa, ao veicular críticas e opiniões pessoais em nome da corporação. Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (Evento 51). Em suas razões, o apelante suscita, preliminarmente, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 prescrição da pretensão punitiva, insistindo que o termo final para a contagem do prazo deve considerar a data da notificação formal, conforme previsto no Ofício Circular Conjunto n. 3528.1.1/09 da PMMG. No mérito, o apelante reitera integralmente os argumentos da exordial, defendendo a nulidade da transferência por conveniência da disciplina, embora possa, em tese, não ser uma sanção formal, quando a sua motivação está intrinsecamente ligada à prática de uma conduta tida como transgressiva – afronta do ordenamento disciplinar e ético da PMMG – e aplicada sem garantia do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu nos autos, ela adquire caráter punitivo. O apelante ressalta que a motivação para sua transferência baseou-se nos fatos apurados no IPM de Portaria n. 106.797/2022-26º BPM, arquivado pelo juízo da 4ª AJME por atipicidade da conduta, não podendo constituir base legal para validar o ato administrativo de transferência, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e da proibição do bis in idem. O apelante reafirma a ocorrência de bis in idem nas AADPs, que o penalizaram repetidamente – em três avaliações anuais distintas – pelos mesmos fatos que já foram objeto de investigação no IPM, arquivado por atipicidade da conduta. Alega que a motivação para o decréscimo de pontos, baseada em um ato judicialmente declarado atípico e sem o cumprimento dos requisitos objetivos previstos no art. 14 da Resolução 4.250/2013, torna a avaliação nula. Por fim, sustenta a atipicidade da transgressão disciplinar, argumentando que sua conduta foi lícita e legítima, amparada pelo direito de petição e exercida no estrito interesse institucional, não se amoldando ao tipo previsto no art. 14, inc. V, do CEDM. Segundo o apelante, o que a sentença combatida classificou como "críticas", "sugestões de alteração" e "inferências pessoais" eram, na verdade, observações contextualizadas e informativas; e que, no caso, inexistiu dano, tampouco dolo, na expedição do referido ofício. Ao final, requer o apelante seja acatada a preliminar arguida, a fim de que seja declarada a prescrição da Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 112.203/2022 – SAD/26BPM; e, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, para: - retificar o ato jurídico que transferiu o Apelante do 2º GPM/3ºPel/57ª Cia/26º BPM Catas Altas/MG para o 1º Pel/83ª Cia/ 26º BPM Itabira, alterando a motivação de "conveniência da disciplina" para "necessidade do serviço", e retificar os apontamentos na ficha funcional do Apelante; - declarar a nulidade da Sindicância Administrativa Disciplinar de portaria n. 112.203/2022 – SAD/26º BPM, diante da atipicidade da conduta e absoluta ausência de fundamentação, e, por arrastamento, da sanção disciplinar dela resultante, com a retirada de quaisquer anotações a esse respeito de sua ficha funcional; - retificar as notas da Avaliação Anual de Desempenho Policial (AADP) do apelante para maior, referentes aos anos de 2022, 2023 e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 2024, excluindo quaisquer decréscimos de pontos relacionados aos fatos apurados na SAD/IPM. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (Evento 53), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença vergastada. Argumenta o apelado que a decisão impugnada aplicou corretamente o direito ao afastar a prescrição, sob o argumento de que o fato transgressional ocorreu em 04/04/2022 e, assim, o prazo prescricional de dois anos, conforme Súmulas n. 01 e 03 do TJMMG, findar-se-ia em 04/04/2024, tendo a sanção disciplinar, portanto, sido devidamente ativada em 25/03/2024, ou seja, dentro do biênio legal. No mérito, afirma o apelado que a transferência por conveniência da disciplina, prevista no artigo 175, inciso II, da Lei n. 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais), não se confunde com uma punição. Trata-se de ato discricionário da administração militar, inserido em seu poder hierárquico, que visa, primordialmente, à preservação da disciplina, da hierarquia e do bom andamento do serviço. Segundo o apelado, a alegação de que a transferência do apelante seria ilegal por ter-se baseado em Inquérito Policial Militar posteriormente arquivado não se sustenta, dada a independência das instâncias administrativa, cível e penal, e, ainda, que, de acordo com a Súmula n. 665 do Superior Tribunal de Justiça, o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não sendo possível a incursão no mérito administrativo. O apelado sustenta que a tese de que o decréscimo de pontos nas AADPs dos anos de 2022, 2023 e 2024 configuraria bis in idem é completamente descabida, uma vez que a Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade não é punição, mas sim instrumento contínuo de avaliação do desempenho profissional e da conduta pessoal do militar. Por fim, o apelado alega que a transgressão imputada ao apelante ("usar indevidamente prerrogativa inerente a integrante das IMEs"), prevista no art. 14, inc. V, do CEDM, foi configurada, pois o apelante, na condição de Comandante de Destacamento, embora possuísse a prerrogativa de expedir ofícios, usou indevidamente tal prerrogativa, porquanto o uso de expressões como "acredito", a exposição de "críticas" a supostos erros de digitação na Portaria Judicial, a afirmação de que a portaria estaria "restringindo direito líquido e certo de várias famílias" e a "sugestão de exclusão" de um de seus parágrafos denotam um envolvimento pessoal e uma emissão de juízo de valor que desvirtuam por completo a impessoalidade exigida de um documento oficial da PMMG. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que se deve conhecer do presente recurso e, no mérito, deve ele ser desprovido, a fim de que seja mantida a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. Antes de adentrar no mérito recursal, cumpre analisar a preliminar de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva disciplinar suscitada pelo apelante, sob o argumento de que a ativação da sanção disciplinar, para fins de interrupção do prazo prescricional, estaria condicionada à prévia notificação pessoal do militar, com base no que dispõe o Ofício Circular Conjunto n. 3528.1.1/09 - PMMG, o que teria ocorrido após o transcurso do biênio legal. Sem razão, contudo. A matéria atinente aos prazos prescricionais no âmbito disciplinar militar estadual encontra-se consolidada na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça Militar, que, por meio da Súmula n. 1, pacificou o entendimento de que se aplica o prazo prescricional de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam a exclusão do militar. No caso dos autos, a transgressão imputada ao apelante, prevista no artigo 14, inc. V, do CEDM, é de natureza média, aplicando-se o referido prazo bienal. O fato gerador da apuração disciplinar ocorreu em 04/04/2022, de modo que o prazo prescricional para a administração militar aplicar a sanção se findaria em 04/04/2024. A controvérsia cinge-se na definição do marco terminativo para a contagem desse prazo. E, nesse aspecto, a Súmula n. 3 deste Tribunal é taxativa e não deixa margem para interpretações divergentes: "O prazo prescricional inicia se na data da transgressão [...] e termina com a ativação da punição, sem causas de interrupção". Conforme se extrai dos documentos colacionados aos autos (Evento 01, COP224, fls. 09/10), a sanção disciplinar foi devidamente ativada em 25/03/2024, ou seja, de forma inequívoca, dentro do prazo legal de dois anos. A "ativação da punição" é o ato administrativo pelo qual a autoridade competente, depois de concluído o devido processo legal, impõe formalmente a sanção disciplinar, publicando-a nos registros pertinentes. Trata-se do momento em que a vontade da administração se manifesta de forma definitiva na instância correspondente. A notificação do militar é um ato subsequente, de natureza comunicacional, que visa dar ciência ao interessado da decisão proferida e viabilizar o exercício do seu direito de recurso, não se confundindo com o ato que efetivamente exaure a pretensão punitiva do Estado. A tentativa do apelante de invocar um ofício circular interno para alterar a regra de contagem do prazo prescricional não prospera. Um ato normativo de natureza secundária e de caráter eminentemente organizacional e procedimental, como é o caso de um ofício circular, não possui o condão de inovar o ordenamento jurídico, tampouco sobrepor à jurisprudência sumulada que interpreta o direito material, no caso, o instituto da prescrição. Vincular o termo final da prescrição a um ato posterior e meramente comunicacional, como a notificação, criaria uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 inaceitável insegurança jurídica, permitindo que a efetividade da ação disciplinar ficasse à mercê de circunstâncias alheias ao controle da administração, como a eventual dificuldade de localização do militar. Por tais razões, rejeito a preliminar arguida. Passo ao exame do mérito. O apelante sustenta a nulidade de sua transferência, ao argumento de que esta teria natureza de sanção, aplicada sem o devido processo legal e com base em fatos posteriormente declarados atípicos na esfera penal. A tese não se sustenta. É imperioso distinguir a transferência por conveniência da disciplina, prevista no art. 175, II, da Lei n. 5.301/1969 (Estatuto dos Militares), de uma sanção disciplinar formal. A primeira é um ato de gestão de pessoal, inserido no poder-dever da Administração de alocar seus recursos humanos da forma que melhor atenda ao interesse público, visando à manutenção da hierarquia, da disciplina e da coesão da tropa. A segunda é a consequência de um processo administrativo disciplinar, com caráter eminentemente punitivo. No caso dos autos, a motivação do ato de transferência, conforme consignado no Boletim Interno de Acesso Restrito (Evento 1, DOC211, fls. 03), foi a necessidade de "restabelecer a disciplina da Unidade", em virtude do episódio que "afronta sobremaneira, o ordenamento disciplinar e ético da PMMG". A conduta do apelante, ao se dirigir diretamente a um magistrado, em nome da corporação, para tecer críticas e sugestões a uma Portaria Judicial, criou, na avaliação da autoridade militar competente, um ruído institucional e um potencial abalo no relacionamento harmônico que deve existir entre os Poderes, o que justifica, sob a ótica da conveniência administrativa, a sua movimentação. O fato de o Inquérito Policial Militar ter sido arquivado por atipicidade penal é irrelevante para a legalidade do ato de transferência. A independência das instâncias é princípio basilar de nosso ordenamento jurídico. A atipicidade penal significa, tão somente, que a conduta não se amoldou a um tipo criminal. Isso não a torna, contudo, administrativamente lícita ou isenta de repercussões disciplinares. A conduta em si – a expedição do ofício com tal conteúdo pelo apelante – é um fato incontroverso, e foi esse fato, e não sua qualificação como crime, que motivou a decisão discricionária da administração de transferir o militar para preservar a disciplina. O Poder Judiciário não pode substituir o administrador em seu juízo de conveniência e oportunidade. A decisão de transferir o apelante foi devidamente motivada e se insere na esfera de competência da Administração Militar. Não se vislumbra, no aludido ato, qualquer ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade que autorize a intervenção judicial. A propósito, vale destacar o enunciado da Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. O apelante sustenta, ainda, a nulidade de suas Avaliações Anuais de Desempenho Policial (AADPs) dos anos de 2022, 2023 e 2024, por violação ao princípio do non bis in idem e por ausência de motivação concreta. Mais uma vez, sem razão. A Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade dos militares no serviço ativo da Polícia Militar de Minas Gerais não é uma sanção, mas um instrumento de gestão, cujo objetivo é aferir continuamente o desempenho e a produtividade do militar, conforme estabelecido na Resolução n. 4.250/2013, vigente à época. O princípio do non bis in idem veda a aplicação de mais de uma punição pelo mesmo fato. Uma avaliação de desempenho, por sua natureza, visa aferir, de forma contínua, a produtividade, a conduta e a adequação do militar aos valores e objetivos da instituição, não se enquadrando no conceito de punição. Não se trata, portanto, de punir o mesmo fato novamente, mas de ponderar, em cada período avaliativo, o impacto daquela conduta e de suas consequências na trajetória funcional do avaliado, especialmente no quesito "conduta pessoal e profissional". A conduta transgressional não é um evento isolado que se esgota no tempo; ela reverbera na percepção que a instituição tem do militar, o que legitimamente se reflete em sua avaliação. Não se está punindo novamente o militar, mas sim avaliando o impacto que sua conduta teve em seu perfil profissional ao longo do tempo. Ademais, as justificativas para o decréscimo de pontos, conforme os documentos juntados (Evento 1, DOC213 e DOC214), foram expressas e diretamente relacionadas ao fato apurado na SAD e suas consequências, o que demonstra a existência de um critério fático para a avaliação. Some-se a isso o fato, bem observado na sentença, de que as notas do apelante, mesmo com o decréscimo, permaneceram em patamares de excelência (9,67 e 9,93), o que afasta qualquer alegação de perseguição ou desproporcionalidade. A avaliação de desempenho é ato eminentemente discricionário, e não há nos autos elementos que indiquem qualquer vício de legalidade a ser sanado. Por fim, chega-se ao cerne da questão de mérito: a legalidade da sanção disciplinar aplicada ao apelante pela prática da transgressão prevista no art. 14, inc. V, do CEDM (usar indevidamente prerrogativa inerente a integrante das IMEs). O apelante defende a atipicidade de sua conduta, amparando-se no arquivamento do IPM e na alegada intenção de agir no interesse institucional. Sem razão, contudo. No caso em tela, ao analisar do teor do ofício expedido pelo apelante, a autoridade administrativa competente acolheu parecer exarado pelo CEDMU e ratificou o cometimento, pelo apelante, de transgressão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 disciplinar especificada no art. 14, inc. V, do CEDM. Extrai-se da decisão na SAD de Portaria n. 112203/22 - SAD/26 B?? (Evento 1, COP224, fls. 05/10): Embora o Sindicato tivesse a legitimidade para expedir ofício em nome da PMMG, usou indevidamente prerrogativa inerente a integrantes das IMEs, o qual ao redigir o ofício nos termos que o fez, desviou-se da finalidade inicial do documento, passando a exprimir manifestações pessoais não condizentes com os interesses da instituição, questionando Portaria do Poder Judiciário acerca da proibição da entrada de menores em evento privado, tecendo críticas a supostos erros de e envolvendo-se no mérito de decisão judicial, atitudes estas que não estavam no rol de competências do Sindicado e tampouco fazem parte da missão institucional e constitucional da PMMG. Noutro giro, O Manual de Elaboração e Gestão de Documentos Institucionais da PMMG afirma que a redação oficial, fl. 15, aponta como uma das suas características a impessoalidade, acrescentando: "Ainda que o gênero textual requeira opiniões do redator, é necessário que elas sejam livres do sentimento pessoal", "[...] à seleção cuidadosa e palavras", pontos que claramente observam-se contrários na redação do ofício em comento. Determinar se a conduta praticada pelo apelante configura ou não um "uso indevido" da prerrogativa funcional é questão de mérito administrativo. Trata-se de um juízo de valor que compete à autoridade militar, a quem a lei confere a competência para zelar pela disciplina e pela ética da corporação. No caso em apreço, a autoridade administrativa considerou que a expressão "Acredito que a referida Portaria Judicial está restringindo o direito líquido e certo de várias famílias", a conjectura sobre um "equívoco de digitação" por parte da autoridade judiciária e a "sugestão de exclusão" de um parágrafo do ato judicial são manifestações de cunho eminentemente pessoal e opinativo, que desvirtuam a natureza de um expediente oficial e criam uma indevida e desnecessária zona de atrito com outro Poder. Ao Poder Judiciário não é dado imiscuir-se nessa seara para dizer se o conteúdo do ofício era ou não indevido, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes. Como já assinalado, o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo. Nesse sentido, plenamente legítimo o enquadramento da conduta do apelante no art. 14, inciso V, da Lei n. 14.310/02 (usar indevidamente prerrogativa inerente a integrante das IMEs), já que a administração militar, no exercício de sua discricionariedade, considerou que o apelante se valeu de um instrumento oficial para finalidade que desbordou do estritamente institucional, e essa conclusão, por se tratar de mérito administrativo, está imune à revisão judicial. Por tais razões, rejeito a preliminar de prescrição e, no mérito, nego provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de outubro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator